Tribunal: TJMT
Processo: 1021239-10.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021239-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORECI FERREIRA GOMES - CPF: 204.496.741-34 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 172.364.441-20 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), Gilberto Carlos de Oliveira (APELADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES - CPF: 044.044.201-02 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 494.417.449-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – COISA JULGADA FORMAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VÍCIOS CORRIGIDOS COM AJUIZAMENTO DE NOVA POSSESSÓRIA – POSSE A SER AFERIDA EM INSTRUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

1-
“A ausência da prova indicada no art. 561 do CPC/2015 conduz, além do indeferimento da liminar pleiteada, também à improcedência do pedido de tutela possessória, e não à extinção do processo sem resolução do mérito (nesse sentido, STJ, REsp 930.336/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.ª T., j. 06.02.2014)”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [ livro eletrônico ] ; com remissões e notas comparativas ao CPC1973/ 1. ed. – São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2015).

2- A extinção sem resolução de mérito faz coisa julgada formal, e não material. Corrigido o vício que culminou na extinção da anterior ação possessória sem resolução de mérito, nada impede que se ajuíze nova demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021